Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-13.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 127 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 127, referente à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32 % aos servidores do Distrito Federal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.